Tribunal: TJBA
Processo: 8002106-67.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002106-67.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: 33.518.048 ELISON FIGUEREDO AZEVEDO Advogado(s): KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):ALBERTO BRANCO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PAGAMENTO DE BEM. PRAZO CONTRATUAL. INTERCORRÊNCIA DE FERIADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por empresa consorciada contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O apelante alega que a administradora de consórcio atrasou o pagamento de boleto de veículo contemplado, ocasionando a perda de desconto de fábrica. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela administradora ao não quitar o boleto antes do vencimento; (ii) verificar a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance; (iii) determinar a existência de danos materiais e danos morais indenizáveis à pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, a qual não dispensa a comprovação do nexo causal. 4. O contrato prevê o prazo de 02 dias úteis para pagamento ao fornecedor após a aprovação da documentação. No caso, a aprovação ocorreu em uma quinta-feira (06/04/2023), seguida de feriado nacional (07/04/2023) e final de semana. 5. O primeiro dia útil subsequente foi a segunda-feira (10/04/2023), data do vencimento do boleto. A administradora agiu dentro do exercício regular de seu direito e do prazo contratual ao processar o pagamento, não sendo responsável pela exiguidade do prazo do título emitido pela fabricante. 6. A teoria da perda de uma chance exige interrupção de oportunidade real por ato ilícito, o que não ocorreu, visto que a ré cumpriu os trâmites regulamentares. 7. Inexistindo falha no serviço, não há dever de indenizar danos materiais. O dano moral à pessoa jurídica exige ofensa à honra objetiva (Súmula 227 do STJ), o que não restou demonstrado nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não configura falha na prestação do serviço o pagamento de crédito de consórcio realizado dentro do prazo contratual de dias úteis, ainda que o título de cobrança do fornecedor vença em prazo inferior por força de feriados intervenientes. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de boletos com prazos compatíveis aos trâmites administrativos do consórcio recai sobre o consorciado e seu fornecedor." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 227. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002106-67.2023.8.05.0229, em que é apelante ELISON FIGUEREDO AZEVEDO e apelado(s) DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.